Tribunal: TJES
Processo: 5002137-47.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002137-47.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDUARDO DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 410 DO STJ. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto em cumprimento de sentença para cobrança de multa diária imposta à concessionária de energia elétrica por suposto descumprimento de obrigação de fazer consistente na suspensão de cobranças, impedimento de corte e negativação. A executada alega cumprimento integral da ordem, ausência de intimação pessoal conforme Súmula nº 410 do STJ e desproporcionalidade do valor, requerendo a inexigibilidade ou redução da multa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da exigibilidade da multa diária imposta ao recorrente. Apuração da necessidade de intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer.

RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente não foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação, o que inviabiliza a cobrança das astreintes, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A exigência de intimação pessoal do devedor para a incidência da multa cominatória permanece válida mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, conforme entendimento consolidado no STJ.

Diante da ausência de requisito essencial para a exigibilidade das astreintes, a cobrança da multa deve ser afastada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A intimação pessoal do devedor é requisito essencial para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula nº 410 do STJ. A ausência dessa intimação torna inexigível a multa aplicada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 537;

Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1965390/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Turma, DJe 23/06/2022;

STJ - EREsp: 1360577/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 07/03/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002137-47.2023.8.08.0006

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO(A): EDUARDO DA SILVA SANTOS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 410 DO STJ. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto em cumprimento de sentença para cobrança de multa diária imposta à concessionária de energia elétrica por suposto descumprimento de obrigação de fazer consistente na suspensão de cobranças, impedimento de corte e negativação. A executada alega cumprimento integral da ordem, ausência de intimação pessoal conforme Súmula nº 410 do STJ e desproporcionalidade do valor, requerendo a inexigibilidade ou redução da multa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da exigibilidade da multa diária imposta ao recorrente. Apuração da necessidade de intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer.

RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente não foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação, o que inviabiliza a cobrança das astreintes, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A exigência de intimação pessoal do devedor para a incidência da multa cominatória permanece válida mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, conforme entendimento consolidado no STJ.

Diante da ausência de requisito essencial para a exigibilidade das astreintes, a cobrança da multa deve ser afastada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A intimação pessoal do devedor é requisito essencial para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula nº 410 do STJ. A ausência dessa intimação torna inexigível a multa aplicada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 537;

Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1965390/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Turma, DJe 23/06/2022;

STJ - EREsp: 1360577/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 07/03/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença visando à cobrança de multa diária estipulada para hipótese de descumprimento de obrigação de fazer, cumulada com o pagamento de quantia certa e a efetivação da obrigação determinada no título judicial, cujo dispositivo sentencial dispôs nos seguintes termos:

Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO e IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para:

A) CONFIRMAR PARCIALMENTE a liminar ao seu tempo deferida;

B) DECLARAR a inexistência dos débitos no valor de R$1.958,23 referente a recuperação de consumo em decorrência lavratura do TOI 9456129, R$ 842,16 referente ao termo de confissão de dívida – TCD 8950360593, para, via de consequência lógica, DECLARAR a inexistência dos débitos referente a parcelamento obrigatório, parcelas 01 e 02, no valor de R$ 210,54, cada, inseridas nas faturas dos meses de março/2023 (vencimento em 14/04/2023) e abril/2023 (vencimento em 14/05/2023);

Isso posto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA para determinar que a requerida: a) SUSPENDA as cobranças das faturas de energia do mês de março/2023, no valor de R$543,08, e de abril/2023, no valor de R$439,72, bem como a fatura no valor de R$1.958,23, referente à outubro de 2022, com vencimento em 12/04/2023, e a cobrança no valor de R$842,16, lastreado no Termo de Confissão de Dívida – TCD 8950360593, e o reflexo de multas por atraso decorrentes dessas faturas nas próximas faturas, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais) por cada nova cobrança limitado ao valor de R$2.000,00. b) SE ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia elétrica no padrão do imóvel situado na Logoa do Aguiar, s/n, Assombro, CEP: 29190-000, sob a instalação de nº 1450117, em nome de EDUARDO DA SILVA SANTOS e de incluir negativação em nome do autor, em virtude dos débitos suso mencionados, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais) limitado ao valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

A parte executada, ora recorrente, opôs embargos à execução em face da cobrança de multa diária no valor de R$ 2.000,00, fixada em decisão liminar que determinou à concessionária a suspensão das cobranças impugnadas, bem como a abstenção de interromper o fornecimento de energia elétrica e de promover a negativação do nome do consumidor. Alega ter cumprido integralmente a ordem judicial, inexistindo descumprimento que justifique a penalidade, razão pela qual considera a execução indevida. Sustenta que o valor arbitrado é desproporcional, caracteriza enriquecimento sem causa e já cumpriu sua finalidade coercitiva, pleiteando a inexigibilidade da multa ou, subsidiariamente, sua redução, com a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O juízo sentenciante negou provimento a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

Diante do acervo probatório carreado pela parte exequente, vislumbro que a concessionaria impugnante inseriu a cobrança dos aludidos débitos nas faturas entre os meses de junho/2023 até agosto/2024, na modalidade reaviso de débito, com ameaça de negativação e protesto, vide ID 50541193, em visível descumprimento ao que fora determinado por este juízo. Assim, considerando a inércia da parte executada em cumprir decisão judicial, impõe-se aplicação da multa, não se amoldando em enriquecimento ilícito, eis que fixadaem quantia proporcional e razoável, sendo que a sua redução ou até mesmo a exclusão se amoldaria a ato que desprestigiaria o Poder Público. Por todo o exposto, CONHEÇO da impugnação ao cumprimento de sentença, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Irresignada, a executada interpôs o presente Recurso Inominado, visando à reforma da sentença que manteve a execução das astreintes, sob o argumento de que não houve descumprimento da obrigação imposta judicialmente. Sustenta que a decisão liminar determinou apenas a suspensão das cobranças questionadas, impedindo o corte no fornecimento e a negativação do nome da parte autora, providências que foram devidamente cumpridas. Alega inexistir nos autos prova de corte ou negativação, de modo que a condenação ao pagamento da multa se baseou em alegações infundadas. Requer, assim, o reconhecimento do cumprimento integral da obrigação e a exclusão das astreintes, com a consequente extinção da execução.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso merece prosperar.

No que se refere à multa por descumprimento da obrigação de fazer, verifica-se que o recorrente não foi intimado pessoalmente para o seu cumprimento, tanto em sede de decisão interlocutória quanto na sentença, em desacordo com o disposto na Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n° 410: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Nesse ponto, importa destacar que o e. STJ firmou entendimento no sentido de que a Súmula n° 410 permanece hígida após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019). 2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"(enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" ( AgInt no AREsp 1.470.751/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.9.2019) 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1965390 SP 2021/0283735-4, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos. (STJ - EREsp: 1360577 MG 2012/0273760-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/03/2019).

Destarte, entendo pela impossibilidade de cobrança da multa diária por descumprimento da obrigação de fazer estabelecida pelo juízo
a quo
, diante da ausência de intimação pessoal do devedor/executado, ora recorrente.

Diante do exposto, considerando a ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer, conforme determina a Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, resta evidenciada a inexigibilidade das astreintes aplicadas, devendo a decisão ser reformada para afastar a cobrança da multa diária.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a inexigibilidade da multa por descumprimento da obrigação de fazer, em decorrência da ausência da intimação pessoal do devedor.

Destarte, deixo de condenar

a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência do êxito recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)